Tribunal: CARF
Processo: 13227.721313/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
Na ausência de impugnação por parte dos terceiros responsabilizados solidariamente, seu comparecimento ao processo em sede de Recurso Voluntário para questionar em caráter inaugural apenas o mérito da responsabilização solidária não permite o conhecimento da matéria não analisada pela instância a quo.
NULIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIUM quanto à parcela não controvertida. IMPOSSIBILIDADE.
Acolhido no Acórdão Recorrido valor apresentado pelo contribuinte, ainda que desacompanhado dos cálculos usados para tal apuração, eventual erro em tal montante não enseja nulidade sob pena de se permitir ao contribuinte valer-se de sua própria torpeza, mormente quando traz em Recurso questionamento vago sobre a incorreção dos cálculos, deixando de apontar qual seria o erro aventado.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. AUSÊNCIA.
Não tendo o sujeito passivo logrado desconstituir a acusação de conduta dolosa no cometimento da infração tributária – perpetrada por reiterada prestação de informações falsas à Fazenda, bem assim pela via de sucessão empresarial sem solução de continuidade – acertada é a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.721313/2018-20
ACÓRDÃO
1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDA TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
Na ausência de impugnação por parte dos terceiros responsabilizados
solidariamente, seu comparecimento ao processo em sede de Recurso
Voluntário para questionar em caráter inaugural apenas o mérito da
responsabilização solidária não permite o conhecimento da matéria não
analisada pela instância a quo.
NULIDADE. VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIUM quanto à parcela não
controvertida. IMPOSSIBILIDADE.
Acolhido no Acórdão Recorrido valor apresentado pelo contribuinte, ainda
que desacompanhado dos cálculos usados para tal apuração, eventual erro
em tal montante não enseja nulidade sob pena de se permitir ao
contribuinte valer-se de sua própria torpeza, mormente quando traz em
Recurso questionamento vago sobre a incorreção dos cálculos, deixando
de apontar qual seria o erro aventado.

Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA. SUCESSÃO
EMPRESARIAL. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. AUSÊNCIA.
Não tendo o sujeito passivo logrado desconstituir a acusação de conduta
dolosa no cometimento da infração tributária – perpetrada por reiterada
prestação de informações falsas à Fazenda, bem assim pela via de sucessão
empresarial sem solução de continuidade – acertada é a qualificação da
multa de ofício.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
2
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte do
recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Lucas Issa
Halah (relator), o qual dava parcial provimento ao recurso para exonerar a qualificação da multa
de ofício. O Conselheiro José Eduardo Genero Serra foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração decorrente de exclusão do Simples Nacional por meio
do qual se exige tributos devidos no âmbito do Simples Nacional (IRPJ, CSLL e Contribuição
Previdenciária Patronal) relativamente ao ano-calendário de 2015, acrescido da multa de ofício
qualificada. Foram responsabilizados solidariamente os seguintes sujeitos passivos, pelas razões
também a seguir descritas:
“RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
39. A Responsabilidade Solidária foi atribuída às seguintes pessoas:
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
3
a) ANDRESSA ALVES GOMES (CPF 727.272.332,72) é sócia administradora da VIDA
TRANSPORTES LTDA desde a sua constituição, portanto, ainda mantem o poder-
dever legal e contratual de administrar a sociedade e cumprir e/ou fazer cumprir
as obrigações tributárias. Teve conhecimento prévio sobre a obrigação de declarar
os fatos geradores no PGDAS-D, no curso da Operação Transparência que visava a
auto-regularização espontânea dos tributos apurados pelo sistema simplificado,
referente aos anos-calendários 2012 a 2014. Sua responsabilidade solidária
decorre de sua atitude deliberada no sentido de declarar ou determinar a
declaração falsa das receitas auferidas no AC/2015. (art. 135, inciso III, do CTN)
b) CLAUDIONOR DA SILVA (673.857.882-20) possui procuração pública com
amplos poderes para administrar a empresa VIDA TRANSPORTES LTDA, desde
07/08/2008. É cônjuge de ANDRESSA, pessoa à quem todos empregados são
subordinados e cumpridores de suas ordens. Conhecido perante a comunidade
local e Prefeitura Municipal de Vale do Anari – RO como “proprietário” da VIDA
TRANSPORTES LTDA. Possui conhecimento sobre as obrigações tributárias,
inclusive do SIMPLES NACIONAL. Sua responsabilidade solidária também decorre
de sua atitude deliberada em declarar ou determinar a declaração falsa das
receitas auferidas no AC/2015, além do fato de tentar eximir-se de sua
responsabilidade tributária ao alterar o endereço da empresa para local
inexistente/difícil acesso. (art. 135, inciso II, do CTN)
c) NOVA TRANSPORTES LTDA (08.112.687/0001-69) é a empresa sucessora da
VIDA TRANSPORTE LTDA. Obteve seu registro na JUCER/RO em 13.06.2006, sob a
Razão Social de A. DE OLIVEIRA PINTO & CIA LTDA. Alterou sua Razão Social para
NOVA TRANSPORTES LTDA em 13/08/2014, assim como seu endereço para Av
Castelo Branco s/n, lote 246, setor 03, Município de Vale do Anari/RO em
14/09/2016, porém, em verdade, firmou seu estabelecimento no mesmo endereço
da VIDA TRANSPORTES à Av. Presidente Dutra s/n, Vale do Anari – RO, conforme
informações do próprio CLAUDIONOR DA SILVA e da Prefeitura Municipal de Vale
do Anari – RO. Após a alteração do endereço, passou a ser administrada também
por CLAUDIONOR DA SILVA, que, por sua vez, determinou a rescisão dos
empregados da sucedida, em dezembro/2017, e, a contratação dos mesmos
empregados na sucessora, a partir de fevereiro/2018. A NOVA TRANSPORTES
LTDA continua assumindo despesas realizadas em nome da VIDA TRANSPORTES,
conforme documentos obtidos em Diligência Fiscal e via sistema SPED-notas
fiscais eletrônicas, confirmadas por meio dos esclarecimentos prestados pelo
próprio CLAUDIONOR. Por todos fatos e provas, restou caracterizada então a
sucessão pela sua existência e atividades no mesmo local da que foi
irregularmente dissolvida sem solução de continuidade nos negócios da sucedida. (
art. 133, inciso II, CTN)
Cientificada em 18/12/2018, a Contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
445/448 alegando, em síntese:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
4
 Ser falso que o Sr. Claudionor tenha usado a empresa Nova Transportes para
promover a dissolução irregular da Vida Transportes e sucedê-la, sendo que
a atividade da Vida Transportes era específica e dependente de licitações e
contratos com a administração pública, e a perda da licitação no município
do Vale do Anari causou o fim das atividades nesse município. Alega que a
Nova Transportes contratou o Sr. Claudionor por tempo determinado como
responsável pela “transição das atividades devido a seu conhecimento e
experiência” e que a “transferência de funcionários” decorreria da carência
de mão de obra especializada em município tão pequeno.
 Sobre a multa de ofício, alega que não tentou encobrir fatos geradores já
que a declaração retificadora foi transmitida meses antes do recebimento da
1a notificação, asseverando que houve simples atraso do lançamento pela
empresa nos pagamentos dos serviços prestados ao município do Vale do
Paraíso, que procedeu à retenção de tributos. Considera incorreto alegar
que o contribuinte tentou fraudar o Fisco pois “o próprio relatório do
TCE/RO já antecipava e informava os valores decorrentes desse contrato”,
razão eram de conhecimento da administração pública.
 Alega que a multa de ofício qualificada é confiscatória.
 Pleiteia também a aplicação da fiscalização orientadora preconizada pelo
art. 55 da LC 123/06, levando à improcedência da autuação, bem como a
redução de 50% da multa nos termos do art. 38-B, II da Le no 123/06.
O Acórdão Recorrido considerou não litigiosa a responsabilização solidária dos três
corresponsáveis, por ausência de legitimidade do Contribuinte para tanto, e negou provimento ao
Recurso Voluntário, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2016
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Inexiste fiscalização orientadora relativa a matéria tributária no âmbito das
pequenas e médias empresas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2016
CONFISCO
A vedação ao confisco se dirige ao legislador, não à autoridade fazendária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A pessoa jurídica sucessora deve responder pelo passivo tributário da sucedida, se
prosseguir na exploração do mesmo ramo de negócio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2016
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
5
PARCELA INCONTROVERSA
Não sendo impugnada parte da exigência, a autoridade preparadora declarará a
revelia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

O Contribuinte (VIDA TRANSPORTES), a responsável solidária por sucessão NOVA
TRANSPORTES e o responsável Claudionor da Silva interpuseram Recurso Voluntário de fls. 510 a
522, no qual reprisam com maiores minúcias grande parte dos argumentos tecidos na Impugnação
e, adicionalmente, alegam:
 Nulidade por erro na elaboração da planilha que consiga os valores
da parcela não impugnada do crédito tributário (obrigação principal
de R$ 817.059,98).
 Que a empresa Nova Transportes foi constituída anteriormente à
Vida Transportes e tem sócios distintos, não configurando a
sucessão.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário interposto pelo Contribuinte, na forma do Regimento Interno do CARF.
Em relação aos argumentos de violação ao princípio do não confisco pela aplicação
da multa de ofício qualificada de 150%, entendo ser o caso de não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula CARF no 2, que passo a transcrever.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Entretanto, em função do princípio da colegialidade, sabendo que a posição desta
turma de julgamento é de que a matéria deve ser conhecida para no mérito ser desprovida com
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
6
fundamento na própria Sumula CARF no 2, conheço também desta parcela do Recurso Voluntário,
mas desde já nego-lhe provimento.
O Recurso Voluntário, no que diz respeito ao Contribuinte é portanto tempestivo e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Já com relação aos Responsáveis Solidários o recurso não merece ser conhecido.
Isso porque, não havendo impugnação por parte de tais responsáveis, a responsabilidade solidária
foi considerada pelo Acórdão Recorrido como matéria não litigiosa, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Entendo que a questão não se resolve pela aplicação literal e exclusiva do art. 17,
pois a responsabilidade solidária foi contestada pelo Contribuinte Impugnante. Ocorre que, nos
termos do entendimento consolidado pela Súmula CARF de no 172, vinculante aos membros deste
Conselho, o Contribuinte não possui legitimidade processual para questionar a atribuição da
responsabilidade tributária a terceiros, entendimento derivado dos artigos 18 do CPC e 9o, II da Lei
no 9.874/99, ambos de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
De todo modo, fato é que a responsabilidade solidária foi considerada matéria não
litigiosa por ausência de Impugnação pelos terceiros responsabilizados, razão pela qual eventual
Recurso Voluntário de tais terceiros somente poderia ser conhecido, a priori, quanto a eventual
defesa destinada a atacar a preclusão de tais matérias. Contudo, a defesa apresentada não aborda
a preclusão declarada pelo Acórdão Recorrido, limitando-se a atacar as causas da
responsabilização solidária.
Pelo exposto, a esse respeito o Recurso Voluntário não merece ser conhecido, o que
leva ao conhecimento parcial do Recurso Voluntário uno apresentado pelo Contribuinte e pelos
responsáveis.
2. Direito
Restam, portanto, sob debate, a suposta nulidade material por erro na elaboração
da planilha com valores considerados incontroversos, e a pertinência e possibilidade de aplicação
da multa qualificada, estabelecida no patamar de 150%
2.1.
Preliminar de Nulidade
O Contribuinte alega que a planilha que chegou à quantia de R$ 817.059,98
(oitocentos e dezessete mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), apontada como
parcela do valor lançado que não estaria mais sob debate encontrar-se-ia maculada por vício
material que acarretaria a nulidade do processo.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
7
A parcela tida por incontroversa foi aquela correspondente à obrigação principal em
montantes atualizados, já que a Impugnação não contestou a cobrança do principal, mas só a
multa e a responsabilização solidária de terceiros.
Há nos autos um debate que causa estranhamento quanto a referido valor, pois
sucedem o Acórdão Recorrido algumas intimações direcionadas ao contribuinte para que ele
apresente a dita planilha que apurou a parcela incontroversa no montante de R$ 817.059,98 (vide
fls. 500 e 507). O estranhamento decorre do fato de que tal intimação direcionou ao contribuinte
pedido para fornecer planilha que deveria estar de posse da autoridade julgadora “a quo”, pois
dela se extraiu o valor expressamente considerado incontroverso pelo Acórdão Recorrido.
É verdade que o valor de R$ 817.059,98 foi apresentado pelo Contribuinte em
Impugnação desacompanhada da dita planilha, mas disso extrai-se falha do Acórdão Recorrido em
tomar por verdadeiro tal montante sem a devida cautela.
Contudo, tal fato não enseja a nulidade do Acórdão Recorrido nem do processo,
seja porque o valor foi inequivocamente apresentado como parcela incontroversa pelo próprio
contribuinte em sua Impugnação, e o Contribuinte não pode valer-se de sua própria torpeza para
provocar nulidade, seja porque o Contribuinte não esclareceu no Recurso Voluntário qual seria o
erro alegadamente existente que causaria a nulidade aventada.
Portanto, se há erro, o contribuinte é o culpado, e não se dignou sequer a apontar
que erro seria este, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade.
2.2.
Mérito
No mérito, resta em debate a qualificação da penalidade atacada sob dois aspectos
no Recurso Voluntário, e que merece a análise de ofício sob um terceiro aspecto.
O primeiro diz respeito à violação da legalidade e ao princípio do não-confisco pela
aplicação da multa qualificada no patamar de 150%.
O segundo trata de fato da ocorrência dos pressupostos materiais para a
qualificação da multa de ofício.
Já o terceiro, que devemos analisar de ofício se confirmada a causa para
qualificação, decorre das alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023 no art. 44 da Lei no
9.430/96, que merecem aplicação retroativa nos termos do art. 106 do CTN.
No primeiro ponto, temos que a qualificação da multa de ofício tem previsão legal
expressa no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96, inexistindo afronta à legalidade, e que a Súmula CARF
no 2 impede aos membros deste conselho de se pronunciarem sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária. Pelo exposto, o pedido não merece ser conhecido.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
8
O segundo ponto comporta maiores desafios, pois a qualificação da multa de ofício
tem de estar fundada na prática de sonegação ou fraude, conforme definido pelos artigos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64, sendo necessária a demonstração do dolo específico do contribuinte.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal, nesse sentido, consignou o seguinte
ao fundamentar a aplicação da multa de ofício qualificada:
“DA MULTA DE OFÍCIO
36. Sobre os impostos/contribuições sociais devidos foi aplicada a multa de ofício
de 150% (cento e cinquenta por cento) de acordo com o inciso I e §1o, do art. 44,
da Lei no 9.430/96: Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; § 1o O
percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
37. A multa de ofício qualificada justifica-se pelo fato de o contribuinte ter
deixado de oferecer à tributação do SIMPLES NACIONAL a receita auferida em
2015, assim como ter praticado atos para dificultar a ação do Fisco Federal na
tentativa de manter o desconhecimento sobre o fato gerador e sobre sua
localização, para assim eximir-se da responsabilidade pelos tributos devidos
conforme fatos expostos no presente Termo de Verificação.”
A qualificação foi portanto fundamentada (i) na omissão de receitas, (ii) na prática
de atos para dificultar o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores, e (iii) na prática de atos
para dificultar a localização do contribuinte visando a tentar eximir-se da responsabilidade pelos
tributos.
O primeiro e o segundo fundamentos da qualificação não podem ser admitidos,
pois confundem-se com a própria omissão de receitas, que, por si só, não permite a qualificação
da penalidade nos termos da Súmula CARF no 14.
“Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Adotar a própria omissão, sempre marcada pelo descompasso entre a realidade e
as declarações transmitidas ao Fisco Federal, como fundamento da qualificação da multa implica
tomar os próprios elementos caracterizadores da infração tributária já sancionada (a omissão),
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
9
como presuntivos do dolo específico que permitiria a qualificação da penalidade. No frigir dos
ovos, é tarifar de maneira acriteriosa o elemento subjetivo. A ocorrência da situação por mais de
um mês dentro do mesmo ano-calendário também não permite a manutenção da qualificação.
Tampouco o fundamento de que o contribuinte teria tentado dificultar ao fisco o
conhecimento de sua localização permite a qualificação da penalidade.
Não se verifica dos autos a conexão entre as alterações de endereço relatadas no
TVF, espaçadas por mais de um ano, e suposto intento doloso de cometer fraude ou sonegação,
seja porque a alteração de endereço não altera direta ou indiretamente o próprio fato gerador sob
qualquer ótica, não configurando fraude ou sonegação no sentido técnico (único admissível) dos
termos, seja porque a autoridade autuante não trouxe aos autos qualquer elemento do qual se
pudesse extrair que tal tentativa de alteração de endereço fosse dolosa.
Ademais, dessa conduta não há que se extrair fraude, até porque as normas
administrativas que impõem a atribuição de competência regional às unidades da Receita Federal
não têm qualquer condão permitir a alteração da características essenciais do fato gerador com
demanda o art. 72, nem mesmo o condão de impedir ou retardar o conhecimento dos elementos
essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal e das condições do contribuinte
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito correspondente, como demanda
o art. 71.
Afasto, portanto, a qualificação da multa de ofício.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário uno apresentado
para, na parcela conhecida, dar-lhe provimento parcial para afastar a qualificação da multa de
ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Voto do conselheiro José Eduardo Genero Serra:
Não obstante o judicioso voto do preclaro relator, dele ouso discordar, tão somente
quanto à qualificação da multa.
Entendo que, na espécie, não incide a súmula CARF no 14. Não se trata de
qualificação de multa de ofício por mera decorrência da constatação fiscal de omissão de receitas.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
10
A infração autuada é omissão de receitas, porém seu cometimento fora perpetrado
com nítido dolo específico da recorrente.
A autoridade fiscal logrou demonstrar a reiterada prestação de informações falsas à
Fazenda, bem como pela sucessão empresarial sem solução de continuidade.
Ilustra a entrega de declaração com conteúdo inverídico, o fato de o PGDAS-D
referente ao ano-calendário fiscalizado ter sido transmitida à Receita Federal com receita
“zerada”, embora no mesmo período tenha auferido um total de rendimentos pagos por órgãos
públicos superior a R$ 3,5 milhões.
Oportuno frisar que tal conduta não ocorreu de modo inédito no ano-calendário
2015, objeto da ação fiscal. Antes, tratou-se de prática reiterada, pelo menos, a partir de 2012.
Não se afigura verossímil que um contribuinte se equivoque ao ponto de se declarar
sem rendimentos diante de tal fluxo financeiro, e isso quando se considera apenas as receitas
oriundas de órgãos públicos. Com muito mais razão quando toda a movimentação de valores
consta da escrituração contábil. Logo, nem mesmo há falar em conduta culposa – negligência,
imprudência ou imperícia – que impedisse o conhecimento de informação própria.
A intenção de, dolosamente, impedir ou retardar o conhecimento do Fisco acerca
das receitas omitidas fica mais nítida quando se detecta que a recorrente se valeu de sociedade
sucessora, sem solução de continuidade. Manifestou, assim, indisfarçável dupla finalidade: (i)
manter incólume a atividade empresária e as correlatas práticas ilícitas, sob o aspecto tributário,
para a omissão de receitas; (ii) efetuar uma “blindagem” patrimonial escusa, vale dizer, com o
claro fim de proteção de bens contra justa exigência tributária que da referida infração pudesse
advir.
Assim, acertada a majoração da penalidade de ofício.
Tampouco assim não fora, insta observar que o advento da Lei no 14.689/23 alterou
o artigo 44 da Lei no 9.430/96, no sentido de determinar o percentual da multa de ofício
qualificada em 100%, quando não há comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%
(“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (...) §
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (...) VI – 100% (...)
VII – 150% (...), nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.”).
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme decisão exarada no acórdão no
1201-006.209, de 19/10/2023.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.014 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.721313/2018-20
11
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 560
DF CARF MF
Original